Tribunal: TJSP
Processo: 2255898-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Decisão do C. STJ no habeas corpus coletivo no 596.603/SP para reavaliação dos condenados a penas inferiores a quatro anos. Alteração de regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Fundamentação inidônea para imposição

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Decisão do C. STJ no habeas corpus coletivo no 596.603/SP para reavaliação dos condenados a penas inferiores a quatro anos. Alteração de regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Fundamentação inidônea para imposição de regime prisional mais rigoroso e não substituição de pena. Abandono do cumprimento de pena. Falta grave em apuração. Regressão cautelar – ORDEM DENEGADA.